Tribunal: TJMT
Processo: 1046980-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046980-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), SONIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 918.286.002-53 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR TERMO DE ADESÃO E FATURAS COM COMPRAS E PAGAMENTOS. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A utilização de cartão de crédito comprovada por termo de adesão e faturas com registro de compras e pagamentos constitui prova suficiente da relação contratual, ainda que inexistente contrato físico assinado.

2.
A negativa genérica da contratação, desacompanhada de impugnação específica das faturas ou de indícios concretos de fraude, não afasta a exigibilidade do débito.

3.
A inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo, fundada em dívida regularmente comprovada e inadimplida, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

4.
É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por SONIA TEIXEIRA DA SILVA em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do BANCO BRADESCARD S.A, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A agravante, em síntese, alega que, à época do ajuizamento da demanda, não havia apontamentos restritivos ativos em seu nome, defendendo, por conseguinte, a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Sustenta, ainda, a inexistência de prova idônea acerca da contratação, afirmando que as telas sistêmicas não constituem meio probatório suficiente, bem como aponta a ausência de notificação prévia quanto à negativação. Por fim, aduz ocorrência de omissão na fundamentação da decisão recorrida.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026